Tribunal: TJDFT
Processo: 0703231-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0703231-85.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANDRE CORDEIRO DE ARRUDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face da decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que, no bojo da Execução Fiscal no 0014139-70.2009.8.07.0001, indeferiu a suspensão da execução em razão da não localização de bens do devedor sobre os quais possa recair a penhora, bem como vista dos autos. Narra que não merece prosperar o entendimento do juízo singular que considerou como termo inicial da suspensão a primeira data da ciência da Fazenda Pública acerca do resultado infrutífero do bloqueio de dinheiro pelo SISBAJUD, haja vista que tal fato não se confunde com a inexistência de bens penhoráveis em nome da parte executada. Pontua que, nos termos do art. 40 da Lei de Execução Fiscal, a execução ficará suspensa enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. Afirma que a inexistência de bens penhoráveis ocorre apenas com a busca patrimonial por meio do sistema INFOJUD. Defende que o marco inicial da suspensão do feito é a data em que o agravante teve ciência da inexistência total de bens penhoráveis, ou seja, a ciência do INFOJUD infrutífero, e não do conhecimento acerca da tentativa infrutífera de bloqueio pelo SISBAJUD. Tece considerações. Requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada para reconhecer como termo inicial da suspensão do feito a data da ciência pelo agravante acerca do resultado infrutífero da consulta de bens pelo INFOJUD. Ausente o preparo em razão da isenção legal. Sem contrarrazões, conforme certidão de ID 57784194. Devidamente intimado sobre eventual não conhecimento do recurso por preclusão, a parte de ID 58257022. É o relatório. DECIDO. O presente recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento. Trata-se de recurso interposto em face da decisão que indeferiu a suspensão da execução fiscal em razão da não localização de bens do devedor sobre os quais possa recair a penhora, bem como vista dos autos. É o teor da decisão agravada de ID, autos de origem: Trata-se de requerimento, aviado pela Fazenda Pública, de suspensão da execução pelo período de 1 (um) ano, nos termos do artigo 40, §2o, da Lei no 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais), em razão da não localização de bens do devedor sobre os quais possa recair a penhora. Na mesma ocasião, pugnou-se pela vista dos autos após o período de suspensão. É o breve relatório. Decido. Registra-se que o prazo de suspensão de 1 (um) ano deve ser contado automaticamente, independentemente de decisão judicial, desde a data em que a Fazenda Pública teve ciência, pela primeira vez, da inexistência de bens sobre os quais possa recair a penhora, ou seja, 22/03/2021 (ID 86002719), com fundamento no art. 40, caput, da Lei no 6.830/80 (LEF) e no acórdão proferido pelo STJ em sede de recurso especial afetado como representativo de controvérsia repetitiva (RESP 1.340.553/RS). Ressalta-se que não será aberta vista automática para o exequente após o prazo de suspensão, porque esse já se esgotou e admitir tal procedimento significaria transferir da Fazenda Pública para este Juízo a incumbência daquela, qual seja, a de monitorar os prazos processuais deferidos em seu favor, o que não se coaduna com a imparcialidade do Judiciário e com a sobrecarga de trabalho já assumida pela Secretaria, em que tramitam mais de 300.000 processos. Por fim, frisa-se que, como os autos são digitais, a Fazenda Pública pode acessá-los independentemente de deferimento de pedido de vista deste Juízo, podendo, ainda, fazer os requerimentos que entender pertinentes a qualquer tempo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de vista aviado no ID 148490118. Preclusa esta decisão, a Secretaria deverá movimentar os autos conforme a situação do processo (suspensão ou arquivamento pelo art. 40 da LEF), observando o marco temporal anteriormente mencionado. Havendo requerimento a qualquer momento, venham os autos conclusos. Intime-se. A insurgência do agravante se limita ao termo inicial da suspensão do feito por inexistência de bens penhoráveis. In casu, o termo inicial da suspensão do feito por inexistência de bens do executado que se pretende discutir, em verdade, foi determinada na decisão interlocutória proferida em 18.7.2022, no ID 131488248 (autos de origem) tendo a decisão agravada se limitado a aplicar o termo a quo anteriormente fixado. Intimado acerca da decisão interlocutória supra, o exequente, ora agravante, quedou-se inerte, não tendo interposto recurso cabível, o que evidencia a preclusão do seu direito, inclusive. Quisesse impugnar o termo inicial, deveria o réu ter interposto recurso em face da decisão em epígrafe, não tendo feito, deve arcar com ônus da sua inércia, não sendo possível nesse momento processual discutir a matéria em razão da preclusão. Como se sabe, o processo é uma marcha para frente, uma sucessão de atos jurídicos ordenados e destinados a alcançar um fim, qual seja, a prestação da tutela jurisdicional, razão pela qual não se pode rediscutir matéria já preclusa. Dito isso, tem-se que a questão relativa ao termo inicial da suspensão da execução fiscal já foi analisada por decisão não combatida. O Código de Processo Civil estabelece a impossibilidade de rediscussão de matéria acobertada pela preclusão, e estabelece que todas as alegações sobre tal matéria serão consideradas deduzidas e repelidas. Vejamos: Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa. § 1o Considera-se justa causa o evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário. § 2o Verificada a justa causa, o juiz permitirá à parte a prática do ato no prazo que lhe assinar. Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei. Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Assim, incabível o conhecimento do Agravo de Instrumento que tenta reavivar questão já analisada, até porque o exequente agravante não apresentou nenhuma justificativa plausível a ensejar a configuração de justa causa apta a viabilizar nova oportunidade para impugnação das questões concernentes às astreintes determinadas pelo juízo singular. Nesse sentido é pacífico o entendimento jurisprudencial: PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CUPRIMENTO. DISCUSSÃO QUANTO À METODOLOGIA DE CÁLCULOS. TAXAS E JUROS INCIDENTES. CONSECTÁRIOS DA MORA. DECISÃO ANTERIOR HOMOLOGADA. PRECLUSÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. INCIDÊNCIA. REDISCUSSÃO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA NA AÇÃO RESCISÓRIA. NÃO DEMONSTRADA. REGULAR PROCESSAMENTO DO FEITO ORIGINÁRIO. 1. À luz do artigo 507 do Código de Processo Civil, é vedado à parte rediscutir questões já decididas a cujo respeito já se operou a preclusão. Ressalte-se que "[a]s matérias de ordem pública podem ser apreciadas a qualquer tempo nas instâncias ordinárias, todavia, existindo decisão anterior, opera-se a preclusão caso não haja impugnação no momento processual oportuno" (AgInt no REsp 1.447.224/MG, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/2/2018, DJe 26/2/2018). 2. Incide a preclusão sobre a matéria homologada pelo juízo originário quando não impugnadas oportunamente. Precedentes TJDFT. (...) 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1418986, 07423306720218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2022, publicado no PJe: 12/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 505 do Código de Processo Civil, é vedada a reapreciação de matéria já decidida e acobertada pela preclusão. (...) 3. Agravo de Instrumento conhecido em parte e, nessa parte, não provido. Preliminares parcialmente acolhidas. Unânime. (Acórdão 1420424, 07356255320218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2022, publicado no DJE: 23/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Portanto, o reconhecimento da inadmissibilidade recursal é medida que ora se impõe, conforme autoriza o artigo 932 do Código de Processo Civil, verbis: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III -não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. Ante o exposto, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Precluso, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Intimem-se. Brasília, DF, 23 de abril de 2024 11:18:23. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador